Tribunal: TJSP
Processo: 2003378-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade processual – Inconformismo do agravante – Elementos nos autos que demonstram possuir o autor condições de custear as despesas processuais – Extrato bancário que afasta a situação de miserabilidade invocada – Evidência de omissão de capital financeiro por parte do autor – Manutenção da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça Gratuita – Decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade processual – Inconformismo do agravante – Elementos nos autos que demonstram possuir o autor condições de custear as despesas processuais – Extrato bancário que afasta a situação de miserabilidade invocada – Evidência de omissão de capital financeiro por parte do autor – Manutenção da decisão agravada – Revogado o efeito suspensivo concedido – RECURSO NÃO PROVIDO.